Tribunal: TJES
Processo: 5000237-42.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000237-42.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO JOSE FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000237-42.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO JOSE FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE GOBBI FRAGA DA SILVA - ES42065, RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. CÔMPUTO DE PERÍODO EM LIBERDADE AGUARDANDO AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO E RECONHECIMENTO DE EVASÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR COMO PENA CUMPRIDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por Fábio José Ferreira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES (Execução Penal) que indeferiu o cômputo do período de 24/11/2014 a 01/07/2021 como tempo de pena cumprida em regime aberto, com pedido de reconhecimento do lapso como efetivamente cumprido e de manutenção do indulto, sob alegação de demora estatal na designação de audiência admonitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o período em que o apenado permaneceu em liberdade, sem registros de apresentação e aguardando designação de audiência admonitória, pode ser computado como tempo de pena efetivamente cumprida em regime aberto, apesar de elementos indicativos de evasão/abandono do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cômputo de tempo como pena cumprida no regime aberto exige o comparecimento em Juízo e a observância das condições impostas, não bastando a mera permanência em liberdade sem registro formal de apresentações.

O conjunto fático-probatório indica que o apenado obteve regime aberto em 25/11/2013, apresentou-se regularmente até 24/11/2014 e, a partir daí, abandona o cumprimento da pena, sendo recapturado em 10/08/2023, o que afasta a tese de “pena cumprida em liberdade”.

A alegação de comparecimentos entre 2014 e 2021 e de impossibilidade de certificação por pendência de audiência admonitória não encontra suporte nos autos, inexistindo prova idônea de apresentações ou de efetivo impedimento estatal.

A ausência de atualização de endereço e o reconhecimento de evasão inviabilizam o cômputo do período pretendido como pena efetivamente cumprida.

A narrativa recursal mostra-se contraditória com afirmações anteriores do próprio agravante em petições pretéritas, nas quais reconhece reiteradamente a evasão/abandono desde 24/11/2014, circunstância que fragiliza a tese atual.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça afasta o cômputo do período quando inexistente comparecimento em Juízo para cumprimento das condições do regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O período em que o apenado permanece em liberdade, sem comparecimento em Juízo e sem comprovação de cumprimento das condições do regime aberto, não pode ser computado como pena efetivamente cumprida. 2. O reconhecimento de evasão/abandono do cumprimento da pena e a ausência de lastro probatório para alegado impedimento estatal afastam a possibilidade de cômputo do lapso como “pena cumprida em liberdade”.

Dispositivos relevantes citados
: Não constam dispositivos expressamente citados no trecho fornecido.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 445.879/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 04/02/2019; STJ, AgRg no HC n. 828.440/ES, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, DJe 07/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000237-42.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO JOSE FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE GOBBI FRAGA DA SILVA - ES42065, RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
FÁBIO JOSÉ FERREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Viana/ES
(Execução Penal), que
indeferiu
o cômputo do período de
24/11/2014 a 01/07/2021
como tempo de pena cumprida em
regime aberto
.

Nas razões recursais, sustenta o agravante que a ausência de cumprimento de pena no regime aberto, no interregno mencionado, decorreu
exclusivamente de desídia estatal
, em razão da demora na designação de
audiência admonitória
. Pugna pelo reconhecimento do período como
pena efetivamente cumprida
e pela
manutenção do indulto
.

Sendo o breve relatório, passo à análise do pleito.

Compulsando os autos, contudo, verifico que a pretensão recursal
não merece prosperar
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de se considerar como tempo de pena cumprida o período em que o reeducando teria permanecido em liberdade
aguardando
a designação de audiência admonitória para início/regularização do regime aberto.

No caso, consta da manifestação ministerial que o apenado obteve o
regime aberto em 25/11/2013
, tendo se apresentado regularmente até
24/11/2014
, quando, a partir de então,
abandonou o cumprimento da pena
, sendo posteriormente recapturado por flagrante em
10/08/2023
.

Embora o agravante alegue que teria comparecido ao cartório para certificar apresentações e que tal providência teria sido inviabilizada por suposta pendência de audiência admonitória — sustentando, ainda, que teria havido comparecimentos entre
2014 e 2021
, apesar da ausência de registros formais —,
não se identifica amparo no substrato fático-probatório
para a versão apresentada.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou orientação no sentido de que,
não havendo comparecimento em Juízo para o cumprimento das condições do regime aberto
, não é possível computar o período como pena efetivamente cumprida (v.g.
HC n. 445.879/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 04/02/2019; e
AgRg no HC n. 828.440/ES
, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, DJe 07/03/2024).

No cenário vertente, a
ausência de atualização de endereço
e o
reconhecimento da evasão
afastam a tese de “pena cumprida em liberdade”.

Além disso, conforme apontado pelo Parquet, há
contradição relevante
: em petições anteriores, ao sustentar prescrição executória relacionada à falta grave, o próprio agravante teria afirmado reiteradamente a
evasão/abandono
desde
24/11/2014
, inclusive mencionando peças específicas (item
113.1
, p. 8, e razões de agravo no item
155.1
), circunstância que
enfraquece
a narrativa atual e reforça a inexistência de lastro para o pretendido cômputo do lapso como “pena cumprida”.

Dessa forma,
a mudança de versão fragiliza a tese recursal e, sem prova idônea de comparecimentos ou de impedimento estatal, não há como reconhecer o período como “pena cumprida”.

Por este motivo, sem maiores delongas, em consonância à Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.